Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. CONTAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de REl interposto contra sentença que julgou não prestadas as contas de
campanha de candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de 2024, em razão da
omissão na entrega da prestação de contas final, determinando o recolhimento de
valores oriundos do FEFC.
2. O recorrente alega que a irregularidade foi sanada e que as impropriedades
relacionadas ao FEFC não ensejam a reprovação das contas, requerendo a reforma da
sentença para aprovar as contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação tardia das contas
de campanha, após o prazo legal, e a devida intimação podem ser consideradas para
fins de aprovação, afastando as sanções decorrentes da omissão inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas é um dever legal, conforme art. 29, III da Lei nº 9.504/97 e art.
49 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
5. A omissão na entrega da prestação de contas no prazo legal, mesmo após intimação e
prorrogação de prazo, enseja o julgamento das contas como não prestadas.
6. A apresentação tardia das contas após a prolação da sentença impede a sua análise,
ante aos efeitos da preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que julgou as
contas como não prestadas.
Tese de Julgamento: 1. A omissão na entrega da prestação de contas no prazo legal,
mesmo após intimação e prorrogação de prazo, justifica o julgamento das contas como
não prestadas. 2. A apresentação tardia das contas após a prolação da sentença implica
preclusão, impedindo sua análise.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 29, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 49, caput e §5º, I a VII, 80, I.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe nº 060057519, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 24/08/2023; TREPR, REl nº 060052541, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, j. 14/05/2025.
RECURSO ELEITORAL nº060025415, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 11/06/2025.

Num. 44578187 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123466100000043518604
Número do documento: 25063014123466100000043518604
Este documento f

Inteiro teor:
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44578187
30/06/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44578187 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123466100000043518604
Número do documento: 25063014123466100000043518604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:03:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.512
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601033-
83.2024.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RUBIAN CRISTINA REKSIDLER VEREADOR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRENTE: RUBIAN CRISTINA REKSIDLER
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. NÃO
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. CONTAS NÃO PRESTADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata não eleita ao cargo de
vereador nas eleições de 2024, contra a sentença do Juízo da 194ª Zona
Eleitoral de Matinhos que julgou suas contas como não prestadas.
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que: a) as contas foram parcialmente
prestadas; b) a unidade técnica teve acesso a extratos bancários com
movimentação financeira, permitindo, inclusive, a determinação de devolução
de valores na sentença de primeiro grau; c) não houve intimação sobre o
parecer conclusivo; d) o julgamento como não prestadas é desproporcional,
devendo as contas serem "desaprovadas".
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sob o fundamento de que os documentos obrigatórios não foram
apresentados em momento oportuno.

Num. 44578187 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123466100000043518604
Número do documento: 25063014123466100000043518604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:03:53
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A controvérsia cinge-se em saber se as contas da recorrente, dada a
ausência de apresentação de documentos essenciais e a persistência da omissão
após intimação, devem ser julgadas como não prestadas ou desaprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece o prazo de 30 dias para a
prestação de contas finais e prevê que, em caso de omissão após citação, as
contas serão julgadas como não prestadas. A Lei das Eleições (Lei nº
9.504/97) corrobora essa determinação.
3.2 No caso, a recorrente, mesmo após apresentar contas parciais e sucessivos
pedidos de dilação de prazo, não apresentou as contas finais, permanecendo a
omissão até o momento.
3.3 Como a recorrente não apresentou sua prestação de contas finais, deve ser
mantida a sentença que julgou suas contas não prestadas diante da ausência de
documentos obrigatórios que inviabilizaram a análise das contas pela Justiça
Eleitoral.
3.4 Não há que se falar em intimação dos prestadores após o “parecer
conclusivo”, diante da sua desnecessidade, nos termos do rito para apreciação
das contas não prestadas previsto no art. 49, §5º, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
3.5 O julgamento das contas como não prestadas acarreta o impedimento de
obtenção da certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo
os efeitos da restrição até a efetiva apresentação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
julgou as contas da recorrente como NÃO PRESTADAS.
Tese de julgamento: "A ausência de apresentação das contas finais eleitorais,
após regular intimação e persistência da omissão, inviabiliza a análise da
movimentação financeira de campanha e da transparência dos recursos,
impondo o julgamento das contas como não prestadas, conforme a legislação
eleitoral aplicável."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 49, §
5º, incisos IV e VII, 74, inciso IV, alínea "a", 77, inciso IV, alínea "a", 79, §§
1º e 2º, e 80, inciso I; Lei nº 9.504/97, art. 30, inciso IV.

Num. 44578187 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123466100000043518604
Número do documento: 25063014123466100000043518604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:03:53
Jurisprudência
relevante
citada:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060774438, Rel. Des. Mauricio Fiorito, DJE, 02/02/2021;
PRESTACAO DE CONTAS nº060228240, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, DJE, 24/02/2023; PRESTACAO DE CONTAS nº060322727, Rel.
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, PSESS, 08/12/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rubian Cristina Reksidler, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que julgou não
prestadas as contas da candidata não eleita ao cargo de vereador do município de Pontal
do Paraná, nas eleições de 2024.
Em suas razões recursais, o recorrente sustentou, em síntese, que a) a unidade técnica
trouxe aos autos os extratos bancários da campanha, de maneira que foi possível aferir a
existência de alguns poucos movimentos financeiros, o que possibilitou a determinação de
devolução de valores na sentença; b) não se trata de omissão propriamente dita, já que
na omissão ensejadora do julgamento pela não prestação de contas sequer é possível
aferir se a pessoa que concorreu ao pleito realizou gastos e arrecadação de recursos; c) é
o caso de reforma da sentença, para desaprovar as contas, mas não julgá-las como não
prestadas, uma vez que tal consequência enseja na impossibilidade de concorrer ao
próximo pleito, afetando direito político fundamental; d) após ter sido apresentado o
Parecer Conclusivo, não houve a devida intimação, mitigando assim os princípios do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Requereu o conhecimento e o
provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar suas contas como desaprovadas
(ID 44521559).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento
do recurso, sob o fundamento de que não foram apresentados os documentos
obrigatórios em momento oportuno, sendo inadmissível sua juntada em instância recursal
(ID 44554317).
É o relatório.

Num. 44578187 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123466100000043518604
Número do documento: 25063014123466100000043518604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:03:53
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia cinge-se à ausência de prestação de contas pela recorrente, mesmo após
intimada para suprir a omissão.
A Resolução TSE n. 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições
2024, prevê que as contas eleitorais deverão ser apresentadas no período de 30 dias
após a eleição. Veja-se:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das
eleições
No caso de ausência de prestação de contas eleitoral no prazo legalmente previsto, a
Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe que:
Art. 49.
[...]
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar
contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na classe
processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas
parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as
informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será
intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após,
pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as
contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas no prazo de 3
(três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta

Num. 44578187 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123466100000043518604
Número do documento: 25063014123466100000043518604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:03:53
Resolução;
V - a Secretaria Judiciária ou a(o) chefe de cartório na Zona Eleitoral dará vista da
prestação de contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de 2 (dois)
dias;
VI - os autos serão encaminhados à relatora ou ao relator ou à juíza ou ao juiz eleitoral,
conforme o caso;
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas
Como se vê, a legislação prevê que o prazo para apresentação das contas pelo candidato
omisso é de 3 (três) dias contados da citação determinada pela Justiça Eleitoral.
Na hipótese de o candidato deixar de cumprir o prazo processual, será determinada vista
ao Ministério Público Eleitoral e os autos serão conclusos para julgamento, de sorte que,
permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas.
A Lei das Eleições, Lei n. 9.504/97, também é expressa ao determinar que as contas
serão julgadas
não prestadas, caso, após citado, a omissão permaneça ou as
justificativas não sejam aceitas. Observe-se:
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
[...]
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida
pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas,
no prazo de setenta e duas horas.
No caso dos autos, a recorrente apresentou suas contas parciais em 14/9/2024. IntimadA
a prestar suas contas finais (ID 44521521), houve requerimento de dilação de prazo para
manifestação, o qual foi deferido (ID 44521525). Após, foi reiterado o pedido de dilação de
prazo, sendo indeferido pelo juízo de primeiro grau (ID 44521532).
Transcorrido o prazo para apresentação das contas finais, a recorrente não apresentou os
documentos necessários (ID 44521538).
A sentença recorrida julgou não prestadas as contas da candidata, sob o fundamento de
que mesmo após sucessivos pedidos de dilação de prazo, a recorrente não apresentou
suas contas finais e, portanto, as receitas e gastos eleitorais não foram comprovados,
conforme determina a legislação eleitoral.
Em seguida, a prestadora interpôs recurso, mas a omissão ainda permanece.
Logo, não assiste razão à recorrente eis que ausente a prestação de contas finais após
regular intimação, remanescendo as irregularidades indicadas pelo parecer técnico
conclusivo (ID 44521547).
Como se vê, a análise da movimentação financeira de campanha foi inviabilizada diante

Num. 44578187 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123466100000043518604
Número do documento: 25063014123466100000043518604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:03:53
da ausência da prestação de contas pelo candidato, o que enseja o julgamento das
contas como não prestadas, nos termos do artigo 74, inciso IV, alínea “a” da Resolução
TSE n. 23.607/2019.
A esse propósito, vejam-se precedentes desta Corte Eleitoral:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. CONTAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de REl interposto contra sentença que julgou não prestadas as contas de
campanha de candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de 2024, em razão da
omissão na entrega da prestação de contas final, determinando o recolhimento de
valores oriundos do FEFC.
2. O recorrente alega que a irregularidade foi sanada e que as impropriedades
relacionadas ao FEFC não ensejam a reprovação das contas, requerendo a reforma da
sentença para aprovar as contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação tardia das contas
de campanha, após o prazo legal, e a devida intimação podem ser consideradas para
fins de aprovação, afastando as sanções decorrentes da omissão inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas é um dever legal, conforme art. 29, III da Lei nº 9.504/97 e art.
49 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
5. A omissão na entrega da prestação de contas no prazo legal, mesmo após intimação e
prorrogação de prazo, enseja o julgamento das contas como não prestadas.
6. A apresentação tardia das contas após a prolação da sentença impede a sua análise,
ante aos efeitos da preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que julgou as
contas como não prestadas.
Tese de Julgamento: 1. A omissão na entrega da prestação de contas no prazo legal,
mesmo após intimação e prorrogação de prazo, justifica o julgamento das contas como
não prestadas. 2. A apresentação tardia das contas após a prolação da sentença implica
preclusão, impedindo sua análise.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 29, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 49, caput e §5º, I a VII, 80, I.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe nº 060057519, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 24/08/2023; TREPR, REl nº 060052541, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, j. 14/05/2025.
RECURSO ELEITORAL nº060025415, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 11/06/2025.

Num. 44578187 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123466100000043518604
Número do documento: 25063014123466100000043518604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:03:53
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA NÃO ELEITA AO CARGO
DE
DEPUTADA
FEDERAL.
REGULAR
AUTUAÇÃO
DAS
CONTAS
PARCIAIS.
OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS. INTIMAÇÃO CONFORME
ARTIGO 49, § 5º, IV DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. CITAÇÃO ESPECÍFICA PARA
CONSTITUIR ADVOGADO. INÉRCIA DO PRESTADOR DE CONTAS. ARTIGO 74, IV,
"a" DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. São consideradas não prestadas as contas quando não apresentadas no prazo
de 03 (três) dias a contar da citação específica para tanto. Artigos 49, § 5ª, IV e 77,
IV, "a" da Resolução-TSE nº 23.607/2019.
2. "A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia da
candidata em regularizar sua representação processual após intimação pessoal e
específica, impediu a continuidade da tramitação do feito e implicou no julgamento das
contas como não prestadas." (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060774438,
Acórdão, Relator(a) Des. Mauricio Fiorito, Publicação: DJE - DJE, Tomo 22, Data
02/02/2021)
3. A decisão que julga as contas não prestadas acarretará ao candidato o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução-TSE nº 23.607/2019).
4. Tendo a candidata recebido recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e não comprovado sua destinação, a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional, com o acréscimos de juros moratórios e atualização monetária, é
medida que se impõe (art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019).
5. Contas julgadas não prestadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.PRESTACAO DE CONTAS nº060228240, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 24/02/2023.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
FINAIS.
CITAÇÃO
PARA
SANAR
A
OMISSÃO
EM
TRÊS
DIAS.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO.
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS.
IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O
FIM DA LEGISLATURA, PERSISTINDO OS EFEITOS DA RESTRIÇÃO, APÓS ESSE
PERÍODO,
ATÉ
A
EFETIVA
APRESENTAÇÃO
DAS
CONTAS.
CONTAS
NÃO
PRESTADAS.
1. O artigo 49 da Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe que as prestações de contas
finais referentes ao primeiro turno dos candidatos e dos partidos políticos devem ser
apresentadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
2. No caso de inobservância do prazo estabelecido para a prestação de contas, o artigo
49, § 5º, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.607/2019 determina que a apresentação das
contas deve ser feita no prazo de 3 dias, contados da citação determinada pela Justiça
Eleitoral. O inciso VII do mesmo dispositivo legal dispõe que as contas serão julgadas
não prestadas, caso, após a citação, a omissão permaneça.

Num. 44578187 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123466100000043518604
Número do documento: 25063014123466100000043518604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:03:53
3. O candidato não prestou suas contas eleitorais finais no prazo estabelecido pela
Resolução TSE n. 23.607/2019, razão pela qual foi citado, não tendo apresentado
manifestação, permanecendo, desse modo, a sua omissão.
4. Imposição do impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral até o fim da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas, nos termos do artigo 80, inciso I, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
5. Contas não prestadas.
PRESTACAO DE CONTAS nº060322727, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 08/12/2022.
Embora a recorrente alegue que a unidade técnica trouxe aos autos extratos bancários
que permitiram aferir movimentação financeira de poucos recursos, tal fato não é
suficiente para afastar o julgamento das contas como não prestadas, eis que se trata de
obrigação imposta a todos os candidatos a fim de que a Justiça Eleitoral possa verificar a
regularidade dos gastos.
Outrossim, não há que se falar em intimação dos prestadores após o “parecer conclusivo”,
diante da sua desnecessidade, nos termos do rito para apreciação das contas não
prestadas previsto no art. 49, §5º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Sendo assim, considerando a não prestação de contas, deve-se impor à prestadora o
impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas, nos termos do artigo 80, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença que julgou as contas não
prestadas nos termos do artigo 74, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso,
mantendo-se a sentença que julgou as contas da recorrente como não prestadas.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATOR

Num. 44578187 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123466100000043518604
Número do documento: 25063014123466100000043518604
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:03:53
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601033-
83.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO
FOGAÇA
-
RECORRENTES:
ELEICAO
2024
RUBIAN
CRISTINA
REKSIDLER
VEREADOR, RUBIAN CRISTINA REKSIDLER - Advogados do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A, CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505 - RECORRIDO: JUÍZO DA
194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025